Tribunal: TJBA
Processo: 0305569-89.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305569-89.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1002 – RE 1.140.005/RJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. I- Ao Julgar o RE 1140005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), o STF firmou tese de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"; II- Diante da força vinculante do precedente da Suprema Corte, impõe a realização do juízo de retratação, uma vez que o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça diverge do entendimento do STF; III- Juízo de retratação exercido somente para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0305569-89.2013.8.05.0113, em que figuram como apelante, JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, somente para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor da Defensoria Pública Estadual, verba esta que deve ser destinada, exclusivamente, ao aparelhamento do órgão estatal, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AS6